Tribunal: TJDFT
Processo: 0003941-85.2016.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. CITAÇÃO FRUSTRADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Pesquisas nos sistemas informatizados e diversas diligências foram realizadas na tentativa de citação do réu, sem que se lograsse êxito em localizá-lo.
2. Diante da não formalização das partes do processo e da inexistência de manifestação do autora capaz de impulsionar o feito, mostra-se acertada a extinção por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.
3. O feito não pode ficar "ad infinitum" sem a formação da relação processual, visto que a citação é pressuposto para o desenvolvimento do processo.
4. Não se pode invocar os princípios da primazia da resolução do mérito e da economia processual para arrastar indefinidamente o feito, sob pena de ofensa ao princípio da duração razoável do processo.
5. Recurso desprovido.